Tribunal: TJPA
Processo: 0000172-41.2010.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000172-41.2010.8.14.0093

APELANTE: MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELADO: LUIS AUGUSTO DE LIMA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno no Recurso de Apelação. Pagamento de gratificação de função a servidor público. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de remuneração pelo cargo efetivo acumulada com a gratificação de função, bem como valores devidos por licença-prêmio.

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a decisão monocrática é nula por ausência de julgamento colegiado; (ii) se a gratificação de função é devida, considerando a suposta regulamentação posterior; e (iii) se há direito ao pagamento acumulado do vencimento do cargo efetivo e da gratificação.

3. O relator pode decidir monocraticamente quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, conforme art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

4. As Leis Municipais nº 837/2001 e nº 873/2005, vigentes à época dos fatos, garantem a gratificação de função a servidores que ocupem cargos de chefia, inexistindo aplicação retroativa indevida.

5. O agravado comprovou o não recebimento da gratificação de função durante o período em que exerceu a função de Gerente, configurando erro da Administração passível de correção judicial.

6. O pagamento inferior ao devido caracteriza irregularidade administrativa, sendo devida o pagamento das diferenças, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Leis Municipais nº 837/2001 e nº 873/2005.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula nº 85 do STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0808693-57.2020.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19/08/2024.

Vistos, relatados e

discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/02/2025 a 24/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de São João de Pirabas
contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de
R$ 19.705,00
ao agravado
Luís Augusto de Lima Pinheiro
, a título de remuneração pelo cargo efetivo acumulada com a gratificação de função, bem como valores devidos por licença-prêmio.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a)
Nulidade da decisão monocrática
, sob o argumento de que a matéria deveria ter sido submetida a julgamento colegiado, pois não haveria jurisprudência pacífica sobre o tema;

b)
Impossibilidade de concessão da gratificação de função
, pois a norma que a regulamenta teria sido editada somente após o período de atuação do agravado; c)
Impossibilidade de pagamento integral de vencimentos e gratificação
, pois o agravado já teria optado pelo recebimento da remuneração do cargo comissionado;

Dessa forma, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática.

Apresentada contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido seus requisitos legais.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de São João de Pirabas
contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de
R$ 19.705,00
ao agravado
Luís Augusto de Lima Pinheiro
, a título de remuneração pelo cargo efetivo acumulada com a gratificação de função, bem como valores devidos por licença-prêmio.

A controvérsia recursal gira em torno de três principais alegações do Município de São João de Pirabas contra a decisão monocrática que manteve sua condenação ao pagamento de R$ 19.705,00 a Luís Augusto de Lima Pinheiro. O município argumenta que a matéria deveria ter sido submetida a julgamento colegiado, pois não haveria jurisprudência pacífica sobre o tema, tornando inadequada a decisão monocrática. Além disso, sustenta que a gratificação de função não seria devida, pois a norma que a regulamentou teria sido editada apenas após o período em que o agravado exerceu suas funções, afastando assim o direito ao pagamento dos valores cobrados. O município também defende que o agravado já optou por receber a remuneração do cargo comissionado, de modo que não poderia acumular os valores do cargo efetivo e da gratificação de função, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Assim, busca reverter a condenação imposta na sentença, enquanto a decisão monocrática, agora mantida no voto, reafirma que a gratificação era devida e já estava prevista na legislação vigente à época dos fatos.

Passo a análise.

Da inexistência de nulidade da decisão monocrática

O argumento do agravante de que a matéria deveria ser submetida a julgamento colegiado não se sustenta.

Nos termos do
art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA
, o relator pode decidir monocraticamente quando a decisão recorrida estiver em conformidade com jurisprudência dominante deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores.

No caso concreto, a decisão monocrática aplicou entendimento consolidado sobre a prescritibilidade das parcelas devidas (Súmula 85 do STJ) e o direito à gratificação de função para servidor em cargo de chefia, previstos em legislação municipal vigente à época dos fatos.

Assim,
não há nulidade na decisão monocrática
, sendo o julgamento singular plenamente válido.

Do direito à gratificação de função

O agravante alega que a gratificação foi criada após o período de atuação do agravado, o que impediria o pagamento dos valores cobrados.

Todavia, essa alegação é infundada.

As
Leis Municipais nº 837/2001 e 873/2005, que instituem e regulam a gratificação
estabeleciam, à época dos fatos, a gratificação para servidores que ocupassem função de chefia, como é o caso do agravado, que exerceu a função de
Gerente
entre julho de 2005 e janeiro de 2009.

O regime jurídico único municipal (
Lei nº 331/91
) também diferencia
vencimento
(salário básico) de
remuneração
(salário acrescido de vantagens legais), incluindo a gratificação de função para cargos de chefia (
art. 64
).

Portanto,
a gratificação era devida
e não há que se falar em aplicação retroativa de lei.

Da possibilidade de acumulação de vencimentos e gratificação

O agravante também argumenta que o agravado
optou pela remuneração do cargo comissionado
e, por isso, não teria direito ao pagamento dos dois valores.

Contudo, os documentos anexados aos autos, notadamente
contracheques
do agravado, demonstram que ele recebia
apenas o vencimento do cargo efetivo, sem a devida gratificação
.

O pagamento inferior ao previsto na legislação configura uma irregularidade na conduta do Município, justificando a condenação imposta.

Ademais, a jurisprudência do
TJPA
é pacífica no sentido de que,
quando comprovada a omissão do ente público no pagamento correto de servidor
, deve haver a compensação da diferença.

Transcrevo

o excerto da decisão agravada:

“O apelante afirma que o
pagamento das remunerações ao apelado
foi realizado de forma correta, conforme a legislação vigente. No entanto, como demonstrado pelos documentos anexados aos autos e conforme reconhecido na sentença, o município não efetuou o pagamento integral ao servidor.
O apelado comprovou que houve a omissão no pagamento da gratificação de função durante o período em que exerceu a função comissionada de Gerente, o que caracteriza o pagamento inferior ao devido.

A sentença foi baseada em provas robustas que demonstraram a irregularidade nos pagamentos realizados pelo município. Nesse sentido, é devida a condenação ao pagamento dos valores pleiteados, devidamente corrigidos conforme os critérios estabelecidos na decisão.

A jurisprudência do TJPA também tem se posicionado no sentido de que, havendo comprovação de que o servidor público deixou de receber parte de sua remuneração por erro ou omissão do ente público, este deve ser condenado a quitar as diferenças:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA.

SALÁRIO
, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS MUNICÍPIO DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de saldo de salário, férias acrescidas de 1/3 e de 13º salário à autora, em razão do labor desempenhado na Administração Municipal. 2. Preliminar de ausência de interesse. Afastada. Tese que constitui o próprio mérito da controvérsia. 3. Alegação de nulidade da contratação. Servidora investido em cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 4. O salário, as férias e o 13º salário são direitos assegurados pela Constituição Federal (art. 7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental e de natureza alimentar são essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito. 5. Ente Público que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08086935720208140006 21666396, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Resta demonstrado que a decisão monocrática se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante e que o agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a fundamentação adotada, conclui-se pela manutenção da decisão recorrida, negando-se provimento ao agravo interno.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/02/2025